Tribunal: TJDFT
Processo: 0733241-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CÁLCULOS SOBRE AS VARIAÇÕES DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os reajustes de mensalidades em planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites estabelecidos pela ANS para planos individuais. 1.2. É possível o reajuste em contratos coletivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 1.3. A operadora deve demonstrar os motivos que levaram ao aumento percentual da mensalidade, apresentando estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares (VCMH).
2. No caso, a operadora do plano de saúde apresentou documentos referentes aos estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares (VCMH) do período, comprovando a legalidade dos reajustes aplicados. 2.1. Tem-se, portanto, que a operadora se desincumbiu do ônus probatório, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Não restou demonstrada abusividade nos reajustes aplicados, tendo em vista que a operadora comprovou a regularidade dos aumentos e o cumprimento do dever de informação ao consumidor
4. A alegação de que o contrato se enquadra como "falso coletivo" não se justifica quando comprovada a vinculação do contrato a uma empresa.
5. Recurso conhecido e desprovido.